Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-91.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
CIVIL. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de redução dos valores pagos a título de obrigação alimentícia (pensão, mensalidades escolares, plano de saúde).
2. A revisão de alimentos é possível desde que sobrevenha mudança na situação financeira de quem os supre ou na de quem os recebe, conforme preceitua o art. 1.699 do Código Civil.
3. Se os elementos carreados aos autos pelo demandante se revelam insuficientes à demonstração da alegada alteração de sua capacidade financeira, tem-se que este não se desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, inciso I, CPC), devendo ser mantida a obrigação alimentar no patamar inicialmente fixado.
4. Recurso conhecido e desprovido.